Tribunal: STF
Processo: ARE 1452075
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Concessionária da Rodovia Presidente Prudente Dutra S/A interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 22 - ID: a29de9c2) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela manejado em face do acórdão, proferido pela 11a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 13 - ID: ebd639bf), assim ementado:



    AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SANEAMENTO BÁSICO - USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PELA SABESP - COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    Ilegalidade da cobrança de tarifa pela concessionária de rodovia pelo uso de faixa de domínio por sociedade empresária prestadora de serviço público ou de interesse público, uma vez que a faixa de domínio de rodovia é considerada bem de uso comum, cuja cobrança tarifária não pode superar os limites da autorização constitucional trazida pelo artigo 150, inciso V, da Constituição Federal.



    Ademais, a cobrança resultaria em ofensa ao art. 11 da Lei nº 8.987/95, na medida em que oneraria a execução de outro serviço público, o fornecimento de água e a coleta de esgoto Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça Manutenção da sentença de procedência da ação, e improcedência da reconvenção, que se afigura de rigor. 



    Recurso desprovido.



    Em suas razões (eDoc 25 - ID: 01d3ea5c), a recorrente alega inexistirem quaisquer óbices sumulares à devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada.



    Sem contrarrazões (eDoc 30 - ID: 09e583a6), os autos me vieram conclusos (eDoc 49 - ID: 3928ce27).



    É o relatório. Decido.



    Comporta reforma a decisão de inadmissibilidade.



    O deslinde da questão jurídica trazida nesses autos apresenta natureza eminentemente de direito e não demanda reexame fático-probatório; e, conforme demonstrarei nas razões de mérito a seguir articuladas, o Supremo Tribunal Federal já a apreciou sob enfoque constitucional em diversas ocasiões.



    Por essa razão, dou provimento ao agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil e, então, passo à análise do recurso extraordinário.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    Em ação proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ADI 3763, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.5.2021), o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à legislação do Estado do Rio Grande do Sul que dispunha sobre a utilização e comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas.



    Ao fazê-lo, o Plenário excluiu da incidência da Lei 12.238/2005 e do Decreto 43.787/2005 as concessionários de serviço público de energia; e declarou a inconstitucionalidade da expressão “energia” contida na referida norma regulamentadora estadual.



    O fundamento central daquela ação — usurpação de competência legislativa (inciso IV do art. 22/CF) e administrativa da União (alínea ‘b’ do inciso XII do art. 21/CF) — é compatível com o caso em análise, em que a concessionária pretende se valer de meros atos infralegais (Resolução 2.552/2008/ANTT e Resolução 11/2008/DNIT) para impor à SABESP a cobrança de tarifa anual pela utilização da faixa de domínio da Rodovia BR 116/SP/RJ.



     Além disso, no julgamento daquela ação de controle concentrado, houve um fundamento de reforço consistente no Tema 261 (RE 581.947RO, Ministro Eros Grau, DJ de 27.8.2010), segundo o qual:



(I) as faixas de domínio das vias se constituem em bem público de que precisam fazer uso as empresas concessionárias da prestação de um serviço público para assegurarem a sua própria execução; e



(II) os bens de domínio público e do patrimônio administrativo se sujeitam aos efeitos da restrição da instalação, no solo, dos equipamentos necessários à prestação do serviço público.



      Tais aspectos, inclusive, foram consignados no próprio voto-condutor da ADI 3763/RS.



      Ao desautorizar a cobrança de retribuição pecuniária pela utilização das faixas de domínio de rodovias delegadas, o Colegiado estadual se mostra convergente com o entendimento jurisprudencial vinculante do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos (com meus grifos), provenientes de ambas as Turmas:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público, no caso, implantação e instalação de equipamentos indispensáveis à distribuição de gás natural canalizado em faixa de domínio público.



    2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482).



    3. A divergência em relação à matéria em discussão restou demonstrada, recentemente, por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário no RE 1.001.836-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe 1º.10.2021.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o recurso de agravo regimental para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante, ficando invertidos os ônus de sucumbência.



    (ARE 1.252.137 AgR-ED, Ministro Edson Fachin, DJ de 11.10.2024)



    ....................................................................................................... 



    DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPLANTAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.05.2021).



    (...).



    (ARE 1.454.886-AgR, Relator Ministro Flávio Dino, 18.9.2024)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.461.944 AgR, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 20.6.2024).



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.291.183 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 28.11.2022).



     Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



      Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios recursais. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente